Tribunal: STJ
Processo: 2017383-83.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215117 - SP (2025/0146111-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUIZ FELIPE SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: NEWTON DE SOUZA PAVAN - SP206363
FAUSTO LATUF SILVEIRA - SP199379
VINICIUS SCATINHO LAPETINA - SP257188
JOSÉ VITOR MARQUES DIAS - SP441592
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
RECURSO
EM

RECEPTAÇÃO,
HABEAS
CORPUS.
ADULTERAÇÃO, REMARCAÇÃO OU SUPRESSÃO DE NÚMEROS DE
CHASSI, E TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS
ARROLADAS
PELA
DEFESA
APÓS
O
INTERROGATÓRIO.
EXTEMPORANEIDADE.
PRECLUSÃO
CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 6daac018-292e-4c9f-9639-64799f9d8df5

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215117 - SP (2025/0146111-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUIZ FELIPE SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: NEWTON DE SOUZA PAVAN - SP206363
FAUSTO LATUF SILVEIRA - SP199379
VINICIUS SCATINHO LAPETINA - SP257188
JOSÉ VITOR MARQUES DIAS - SP441592
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
RECURSO
EM

RECEPTAÇÃO,
HABEAS
CORPUS.
ADULTERAÇÃO, REMARCAÇÃO OU SUPRESSÃO DE NÚMEROS DE
CHASSI, E TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS
ARROLADAS
PELA
DEFESA
APÓS
O
INTERROGATÓRIO.
EXTEMPORANEIDADE.
PRECLUSÃO
CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por LUIZ FELIPE
habeas corpus
SANTOS OLIVEIRA – condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 270 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 180,
, e 311, § 2o, inciso III, em concurso formal, bem como no art. 33,
,
caput
caput
da Lei n. 11.343/2006, em concurso material com os dois delitos anteriores –, em que
se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
n. 2017383-83.2025.8.26.0000).
(Habeas Corpus
Busca o recorrente o reconhecimento de nulidade da sentença, ao
argumento de que houve cerceamento de defesa, diante da negativa de produção de
provas que considera essenciais ao julgamento da causa, qual seja, o depoimento de
duas testemunhas que foram mencionadas durante o respectivo interrogatório.
Sustenta que a necessidade e a pertinência dos depoimentos das
testemunhas referidas somente surgiram após o interrogatório e a vinda da folha de
antecedentes criminais de Leonardo.
Documento eletrônico VDA47597178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: dab2b00c-b7a9-4d58-8916-27cfe0d027b6

Contrarrazões apresentadas às fls. 461/466.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
475/477).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
A propósito, o Tribunal de origem afastou a alegação de cerceamento à
defesa do recorrente em razão da ausência de arrolamento das testemunhas
mencionadas na oportunidade de resposta à acusação, mediante os seguintes
argumentos (fls. 433/434):
[...] De fato, é inegável que a nobre e zelosa Defesa constituída pelo
paciente teve, com larga antecedência, pleno conhecimento dos fatos a serem
debatidos no curso da instrução sob o crivo do contraditório, bem como das provas
produzidas no inquérito, e poderia ter requerido a oitiva das testemunhas na
ocasião própria. Afinal, como bem destacou a ilustre Magistrada, a Defesa já
estava constituída quando da apresentação da resposta acusatória, oportunidade
em que arrolou testemunhas, não incluindo Leonardo e Miguel.
Anote-se, a propósito, que já no interrogatório policial o paciente negou a
propriedade da motocicleta, embora tenha admitido, em consonância com a
narrativa dos policiais, que em seu poder foi apreendida uma chave que a ligava.
Ouvido no inquérito, o menor Miguel disse nada saber acerca da motocicleta.
Assim, não cabe dizer que a necessidade de oitiva de Leonardo e de Miguel
só surgiu no decorrer da instrução, com a juntada de uma simples folha de
antecedentes de Leonardo.
Aliás, quanto a este, a pretensão defensiva de que viesse em Juízo admitir
que estava na posse da motocicleta, produto de crime, esbarraria, como é
evidente, no seu direito à não autoincriminação.
Embora não se negue o direito do paciente ao contraditório, tem-se que,
apresentada a resposta escrita, verificou-se o fenômeno da preclusão
consumativa, que acarreta a perda da faculdade de praticar determinado ato
processual por já ter sido anteriormente exercitado. [...]
Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal
está em
a quo
harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não
configura nulidade a decisão que indefere o rol de testemunhas apresentado
extemporaneamente, com supedâneo no art. 396-A do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: HC n. 602.742/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
.
31/8/2020
Por sinal, nos termos da Lei, é dever da defesa apresentar o rol de
testemunhas no momento da resposta à acusação. Assim, não se há falar em prejuízo
da defesa por ato atribuível a ela própria, uma vez que, como visto, essa não se
desincumbiu de seu dever de apresentar o rol no momento oportuno.
Documento eletrônico VDA47597178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: dab2b00c-b7a9-4d58-8916-27cfe0d027b6

É inegável que existe a possibilidade excepcional da oitiva de testemunhas
arroladas a destempo quando demonstrada sua imprescindibilidade, podendo ser
ouvidas como testemunhas do juízo (art. 209 do CPP); entretanto, trata-se de uma
faculdade do Magistrado, e não um direito subjetivo da parte.
Nesse toar, uma vez que as instâncias ordinárias não entenderam ser
imprescindível a oitiva das testemunhas arroladas extemporaneamente, não cabe a
esta Corte Superior realizar tal análise, pois, para tanto, seria imprescindível o reexame
dos fatos e das provas do processo, circunstância incabível na via estreita do
.
mandamus
Com similar conclusão: AgRg no HC n. 539.979/SP, relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg nos EDcl no
5/11/2019
19/11/2019
AREsp n. 617.108/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2017
4/12/2017
Em face do exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47597178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: dab2b00c-b7a9-4d58-8916-27cfe0d027b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 215.117 / SP
Número Registro: 2025/0146111-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011166820248260537 20173838320258260000 20250000245387 2145705 21489602420248260000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ FELIPE SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: NEWTON DE SOUZA PAVAN - SP206363
FAUSTO LATUF SILVEIRA - SP199379
VINICIUS SCATINHO LAPETINA - SP257188
JOSÉ VITOR MARQUES DIAS - SP441592
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48447402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: 2dfc2514-4318-4451-b8b6-2c02d81422f9

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: 2dfc2514-4318-4451-b8b6-2c02d81422f9